Tribunal: TJMT
Processo: 1059295-91.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059295-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DIONISIO GUEDES - CPF: 265.959.821-53 (RECORRENTE), GUSTAVO AMARAL DA SILVA - CPF: 997.222.751-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DELTA AIR LINES INC - CNPJ: 00.146.461/0001-77 (RECORRIDO), CARLA CHRISTINA SCHNAPP - CPF: 186.893.338-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1059295-91.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido: MANOEL DIONISIO GUEDES.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERAÇÃO EM REGIME DE CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM CODESHARE. REALOCAÇÃO PARA VOO DOIS DIAS DEPOIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AO PASSAGEIRO. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO TERRESTRE POR CONTA PRÓPRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega ter realizado viagem internacional de lazer com sua família para Orlando/EUA, ocasião em que o voo de conexão entre Miami e Orlando,
com partida prevista para 29/06/2025, adquirido da recorrente, mas operado pela empresa Delta Air Lines, foi cancelado
.

2.

Sustenta que não lhe foi prestada a devida assistência material,
tendo sido ofertada reacomodação apenas para dois dias depois
. Em razão disso,
viu-se compelido a locar um veículo para chegar ao destino final, o que lhe acarretou transtornos e despesas adicionais
.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de danos morais, e de
R$ 1.759,87
(mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais.

4.

No curso do processo, foi homologado acordo com o requerido Delta Air Lines.

5.

Irresignada, a requerida Latam interpôs o presente recurso, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que se trata de voo operado por terceira empresa, em regime de codeshare. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação do dano moral, afirmando tratar-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

6.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

7.

De início, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

8.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a recorrente, ao comercializar a passagem aérea que compreende trecho operado por companhia parceira, integra a cadeia de fornecimento. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, bem como a responsabilidade solidária prevista no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para o consumidor, a LATAM é a empresa com a qual contratou todo o itinerário. Eventual discussão acerca da responsabilidade pelo cancelamento constitui matéria interna entre as companhias aéreas, não podendo ser oposta ao passageiro.

9.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço e da adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/95. Sob essa perspectiva, passo à análise dos fatos e das provas constantes dos autos.

11.

No caso, é incontroverso que o voo de conexão do recorrido e de sua família, no trecho Miami/Orlando – voo LA 6454/DL 5846,
com partida programada para as 19h55 do dia 29/06/2025, foi cancelado
.

12.

O e-mail anexo no ID 330871377 e o próprio roteiro de viagem de ID 330871363 corroboram tal circunstância.
Segundo narrado na petição inicial, a única alternativa de reacomodação oferecida pela companhia aérea consistiu em remarcação para dois dias depois
, o que configuraria atraso de aproximadamente 48 horas na chegada ao destino final e obrigou o autor a alugar um veículo (ID 330871365) para percorrer o trajeto por via terrestre.

13.

A conduta da companhia aérea configura manifesta falha na prestação do serviço.
O cancelamento do voo, sem a devida assistência material ao passageiro, consistente em alimentação, transporte e hospedagem, viola o contrato de transporte e os deveres de cuidado e informação previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC.
A alegação de que o problema decorreu de falha da companhia parceira não afasta a responsabilidade da recorrente, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, incapaz de romper o nexo de causalidade.

14.

A situação vivenciada pelo autor e por sua família, composta por cinco pessoas, entre elas crianças, ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano.
A frustração da viagem internacional de lazer à Disney, planejada com antecedência, o cansaço e a incerteza gerados pela ausência de amparo em país estrangeiro, bem como a necessidade de deslocamento terrestre em período noturno
, configuram violação a direitos da personalidade e ensejam o dever de indenizar.

15.

Contudo, no tocante ao valor da indenização, entendo que a sentença merece reparo
.

16.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a atender às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

17.

No caso concreto, embora o transtorno experimentado seja inequívoco, o dano material restringiu-se ao custo da locação do veículo, já devidamente ressarcido na sentença.
Ademais, a requerida Delta Air Lines Inc. celebrou acordo com o autor no valor de R$ 6.000,00 (ID 206714170),
o que, embora não exclua a responsabilidade solidária da recorrente, deve ser considerado na ponderação do montante global da reparação.

18.

Dessa forma, consideradas as particularidades do caso concreto, o acordo já celebrado e os valores usualmente arbitrados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas,
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se mais adequada e suficiente para compensar o abalo moral suportado pela parte autora, preservando-se a proporcionalidade em relação à extensão do dano.

19.

A condenação a título de danos materiais deve ser mantida diante dos gastos com deslocamento entre Miami e Orlando, devidamente comprovados nos autos.

20.

Nesse contexto, colhem-se julgados da Turma Recursal deste Estado que reconhecem a configuração do dano moral em hipóteses semelhantes:

“RECURSO INOMINADO –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO E PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE – DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS PELO CONSUMIDOR - ATRASO DE 41 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO
– TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
2. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 41 horas do inicialmente contratado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1000216-22.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023).

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONVENÇÃO MONTREAL. TEMA 1240/STF. TESE INSUBSISTENTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. INSUFICIÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO. FORTUITO INTERNO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DIFERENÇA DE 22 (VINTE E DUAS) HORAS. DESEMBARQUE EM AEROPORTO DIVERSO. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO VIA TERRESTRE ATÉ O LOCAL EFETIVAMENTE CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (tema 1240), explicitou a tese “no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais”; espécie não objeto do recurso em exame (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

2.
O cancelamento/atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

3
.
A alegação de que o atraso ocorreu em decorrência de problemas operacionais não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

4. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5.
O quantum indenizatório atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei n. 9.099/1995.

7. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001211-50.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023).”

21.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que se refere ao valor da indenização por danos morais,
reduzindo-a para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Fica mantida a sentença nos demais termos.

22.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

23.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026